Tribunal: TJSP
Processo: 2145764-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão hostilizada que atribui ao ex-companheiro da exequente (ambos corréus no processo de conhecimento), o desembolso das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que concedida a ela os benefícios da justiça gratuita – Sentença proferida nos autos do processo de conhecimento, transitada em julgado, que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão hostilizada que atribui ao ex-companheiro da exequente (ambos corréus no processo de conhecimento), o desembolso das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que concedida a ela os benefícios da justiça gratuita – Sentença proferida nos autos do processo de conhecimento, transitada em julgado, que não realizou a distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre os litisconsortes vencidos – Incidência do art. 87, § 2o, do CPC – Vencidos que devem responder solidariamente pelos encargos sucumbenciais, observada a disposição do art. 98, § 3o, do CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.